Tribunal: STF
Processo: ARE 1447256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIOS). SERVIDORA APOSENTADA. COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS ANTES DA APOSENTADORIA. PEDIDO PROCEDENTE. APELO PROVIDO. 1. Neste caso concreto, o pedido formulado pela autora consiste na condenação do Município de Afogados da Ingazeira a lhe pagar a diferença de valor entre o único quinquênio que vinha recebendo enquanto estava em atividade e os 04 (quatro) quinquênios que passou a receber a partir da sua aposentadoria, observada a prescrição quinquenal. 2. Na espécie, o próprio Município cuidou de incorporar os aludidos quinquênios aos proventos de aposentadoria da servidora demandante, isto a denotar o reconhecimento do pleito na esfera administrativa. 3. Ao lado disso, nos autos da ADI nº 0387736-3, este Tribunal declarou — com eficácia prospectiva, à partir do trânsito em julgado do acórdão (ocorrido em 05/10/2017) - a inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, de diversos dispositivos da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, dentre eles aquele que previa o pagamento de adicional por tempo de serviço. 4. Nesse quadro, tomando-se em consideração a previsão contida na Lei Orgânica do Município (ou seja, quando não abordada a discussão sob o influxo da Lei Municipal nº 24/1990), tem prevalecido nesta Corte local o posicionamento no sentido de reconhecer aos servidores do Município de Afogados da Ingazeira o direito ao recebimento dos adicionais por tempo de serviço adquiridos (quinquênios completados) antes do trânsito em julgado do acórdão prolatado na referida ADI. 5. Apelação provida, para condenar o Município de Afogados da Ingazeira a pagar a diferença remuneratória correspondente aos quinquênios que a servidora autora deixou de receber enquanto estava em atividade, no período compreendido entre agosto de 2011 (por força da prescrição quinquenal) e outubro de 2015 (já que em 1º/11/2015 a servidora se aposentou).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 19, 30, inciso I, 34, inciso VII, alínea “c”, 37, inciso XIV, 60, § 4º, inciso I, e 61, § 1º, inciso II, alíneas “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente